Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701367-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WASHINGTON DE MELO TRINDADE, em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado, sob o fundamento de que não há elementos probatórios suficientes que possibilitem a vinculação do protesto com a referida tomada de contas, o que obsta a suspensão do protesto e exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes, carecendo o caso de dilação probatória, que foge à via estreita a cognição sumária do recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que ocorreu um protesto solicitado pelo Distrito Federal decorrente de dívida resultante de uma auditoria de Tomada de Contas, cuja decisão ainda não foi finalizada, haja vista a existência de recursos pendentes de julgamento e pedidos de reconsideração não analisados. Declara que há no processo administrativo um pedido de reconsideração ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF em relação à multa aplicada objeto do protesto. Alega possuir provas confiáveis que sustentam os fatos mencionados no pedido de reconsideração, e menciona que o TCDF determinou a suspensão do exame de mérito da referida Tomada de Contas, motivo pela qual ainda não ocorreu o trânsito em julgado da questão, o que impede a cobrança por meio de protesto, como no caso. Defende que a suspenção da cobrança desse protesto é medida impositiva e que, do contrário, irá violar o seu direito de defesa e contraditório. Tece considerações. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para que seja determinada a suspensão do protesto e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, até que se transite em julgado a mencionada Tomada de Contas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Na situação dos autos, o Agravante pretende a suspensão do protesto de título decorrente de dívida com o Distrito Federal, por multa administrativa, que lhe foi aplicada após proferido o acórdão de no 91/2017 da Tomada de Contas Anuais no 10568/2012. Além disso, requer a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, uma vez que a referida tomada de contas não transitou em julgado, tendo sido suspensa pelo próprio TCDF, ante a pendência da análise de pedido de reconsideração por terceiro, coautor do ato, abrangendo a esfera de direito do ora Agravante. Compulsando a Tomada de Contas no 10568/2012, em verdade, foi sobrestada a análise do mérito por meio da decisão no 1110/2018, proferida em 15/03/2018. Verifica-se que a Certidão Positiva de Protesto apresentada pelo Agravante, no ID 164949184 (Autos de origem), informa que a sua emissão ocorreu em 30/03/2017, ou seja, mesma data em que foi proferido o Acórdão no 91/2017 do processo de tomada de contas, ora sobrestado, condenando o Agravante ao pagamento da multa administrativa, o que evidencia o vínculo negado pela decisão agravada. Não obstante os atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade e legalidade, a própria administração pública determinou o sobrestamento da análise de mérito da referida tomada de contas, motivo pela qual impõe-se a suspensão do protesto e consequente exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes, a fim de que seja assegurada a defesa do Agravante no processo administrativo. Percebe-se, ainda, que não há risco de dano reverso na presente hipótese (art. 300, § 3°, do CPC), pois nada obsta a administração pública, após retorno do curso normal do processo de tomada de contas, ratificar a condenação do Agravante, aplicando ao valor do débito originário as devidas correções monetárias. Diante desses fatos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela perquirida, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do protesto de ID 164949184 (Autos de origem), além de quaisquer restrições de crédito decorrentes da inadimplência desse débito, até que se haja transitado em julgado o Processo de Tomada de Contas Anuais no 10568/2012. Em face do exposto, em sede de cognição sumário, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravado que, no prazo de 48h, suspenda a exigibilidade do protesto, com a exclusão do nome do Agravante no cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc), até o deslinde final da ação originária. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem, para tomar as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito